Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737036-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAVI NUNES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância em caso de pequena quantidade de droga apreendida; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de uso próprio; (iv) avaliar se houve confissão espontânea apta a atenuar a pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente. 4. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pela apreensão da droga, pelas filmagens e pelos depoimentos policiais, provas harmônicas e consistentes. 5. A desclassificação para uso próprio é inviável, pois as circunstâncias do caso, o modus operandi, a apreensão de valores em espécie e as filmagens realizadas evidenciam a destinação mercantil da droga. 6. A mera admissão de ser usuário não configura confissão espontânea nos termos da Súmula 630 do STJ, inexistindo atenuante aplicável. 7. A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica a fixação do regime inicial fechado, bem como afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, III e VII, 367; CP, arts. 33, § 2o e § 3o, 44, I e II, 65, III, “d”, 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33, caput e § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, Súmula 630; TJDFT, Acórdão 1805672, 0701230-95.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1819531, 0705890-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/06, sustentando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso, sob alegação de insuficiência de provas da traficância; b) artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, afirmando o reconhecimento da atenuante relativa à confissão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 28 da Lei 11.343/06, e 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Nesse contexto, não há falar em insuficiência probatória, pois a traficância restou cabalmente comprovada pela prisão do réu em flagrante após a venda de uma porção de cocaína, razão pela qual incabível sua absolvição [...] O réu apenas reconheceu ser usuário de drogas, negando a traficância. O fato de ter assumido ser usuário de entorpecente, não configura a confissão (ID 77055524). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial não comporta seguimento no tocante ao indicado malferimento ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A atenuante de confissão espontânea não se aplica quando o acusado não reconhece expressamente a prática de atos de mercancia de entorpecentes, conforme Súmula 630 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.471.335/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K